Tribunal: CARF
Processo: 10437.720606/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas, pagos à contribuinte, e por ela omitidos no ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF No 163.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720606/2018-26
ACÓRDÃO
2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAM GOMES TONANTE LOBO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas, pagos à
contribuinte, e por ela omitidos no ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SÚMULA CARF No 163.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 1230/1248):
Da exigência tributária
Exige-se da interessada o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante do Auto de
Infração - AI de fls. 1.160 a 1.176 lavrado com base no Termo de Verificação Fiscal e seus
Anexos de fls. 1.150 a 1.158, que integram o AI:
(...)
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado foi efetuado o presente lançamento de ofício, nos termos dos
artigos 904 e 926, do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, em face da apuração das infrações aos dispositivos legais extensamente
descritas no Termo de Verificação Fiscal que integra este AUTO DE INFRAÇÃO e que a
seguir se reproduz sinteticamente:
0001
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
3. Relaciona o Fato Gerador, o Valor Apurado (R$) dos Anos-calendários 2013 a 2105 e a
Multa (%) e, prosseguindo, o Enquadramento Legal.
4. Prosseguindo constam os demonstrativos detalhados da apuração do crédito tributário,
do Imposto de Renda, da Multa Exigida Isoladamente por Falta De Recolhimento do
Carnê-Leão, bem como da Multa de Ofício e Juros de Mora.
Do Termo de Verificação Fiscal
5. Considerando que dos Autos consta uma via do Termo de Verificação Fiscal e o sujeito
passivo foi cientificado do mesmo com outra via, mostra-se dispensável repetir aqui todo
o tratado em cada um dos temas desse documento. Porém, para ilustrar de forma mais
próxima ao voto deste Acórdão, a seguir abordaremos os principais pontos desse
relatório fiscal que embasam o lançamento:
6. Explica o Fisco que nos termos dos artigos 844, 904, 911, 927 e 928 e seus parágrafos,
do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, foi
intimada a contribuinte para a) comprovar, mensalmente, todos os valores recebidos a
título de Rendimentos Tributáveis, de pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas e/ou exterior,
por ela e seus dependentes percebidos: e b) apresentar esclarecimento por escrito
informando quais atividades econômicas/profissionais exerceu nos anos-calendário de
2013, 2014 e 2015.
7. Em seu esclarecimento a contribuinte informou que naqueles anos calendários exerceu
atividade econômica/profissional de prestação de serviços de assessoria e consultoria a
estudantes e profissionais da área da saúde, voltados ao auxílio de desenvolvimento de
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
4
métodos organizacionais de trabalho. Afirmou que referidos serviços foram prestados
conforme a necessidade dos contratantes, com valores ajustados e, também, conforme
suas necessidades, sem data e horários pré-estabelecidos. Adicionalmente, informou que
recebia rendimentos a título de aposentadoria.
8. A fim de corroborar seus esclarecimentos o contribuinte apresentou Informes Anuais de
Rendimentos referentes à aposentadoria recebida da fonte pagadora Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, (...) e Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS, (...) e
diversos recibos referentes à prestação de serviços de assessoria e consultoria retro
mencionada.
9. Foi verificado, então, que tais rendimentos foram informados nas respectivas
Declarações de Ajuste Anual - DAA, sem divergências.
10. De acordo com as informações prestadas pelo Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/SP à Receita Federal do Brasil, entretanto, nos mencionados anos a
contribuinte também atuava como médico credenciado daquele órgão, tendo realizado
um total de 43.730 atendimentos relativos a exames de aptidão física e mental em
candidatos à obtenção da permissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação -
CNH, conforme demonstrativo consolidado do número de atendimentos por mês e ano
prestados pela interessada, cujo detalhamento consta do arquivo magnético remetido
pelo DETRAN/SP, os quais foram consolidados nos Demonstrativos Relação de
Atendimentos Realizados:
Número de Atendimento por mês/ano

11. Considerando, para efeitos de comparação e aferição dos rendimentos recebidos, que
o valor de cada atendimento correspondeu ao valor da taxa do Exame de Sanidade (física
ou mental) do ano correspondente, observou-se que a contribuinte não declarou os
rendimentos recebidos, resultante da multiplicação do número de atendimentos pelo
valor da taxa do exame médico do respectivo ano, sendo de R$ 63,92, R$ 66,46 e R$
70,13 os valores dessa taxa, respectivamente nos anos 2013, 2014 e 2015.
12. Através de Termo de Constatação e Intimação Fiscal, a interessada foi intimada a
apresentar cópias, acompanhadas de suas originais, das folhas de livros de registros de
exames para consultas, ou equivalente, e das planilhas encaminhadas ao Detran,
relativas às prestações de serviços médicos e/ou psicotécnicos, realizados no curso dos
anos em foco, em consonância com o disposto no Capítulo IV, Seção III, da Portaria Detran
no 541, de 15 de abril de 1999, à época em vigor, a qual regulamenta o credenciamento
de médicos e psicólogos para realização dos exames pertinentes para renovação da
CNH.
13. A intimada se limitou em informar que no período mencionado não exerceu
qualquer atividade com remuneração vinculada ao DETRAN, fato este que a
impossibilitava de fornecer a documentação solicitada pelo Fisco. Adicionalmente
esclareceu que, nos anos em referência, prestou serviço eventual e sem percepção de
remuneração à empresa ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, (...), com sede na Avenida
Aricanduva, no 5.555, loja 150, Vila Matilde, São Paulo/SP, alegando, ainda, que tal
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
5
empresa possivelmente possuiria as informações e documentos solicitados pela
fiscalização.
14. A Fiscalização, procedeu a diligências junto à ALFAMED, que foi intimada e re-
intimada a apresentar esclarecimentos, bem como documentação hábil e idônea
correspondente, informando qual a relação que a ALFAMED possuía com a Sra. MIRIAM
GOMES TONANTE LOBO nos anos-calendário de 2013 a 2015.
15. A empresa informou que, no mencionado período, a Sra. MIRIAM prestou serviços
como médica, sendo anexado o correspondente Contrato Particular de Prestação de
Serviços, firmado em 02/01/2013 entre a Sra. Miriam e a ALFAMED, em cuja cláusula 3a
consta que o “contratado”, Sra. Miriam, perceberá o valor de seus honorários mediante a
apresentação de fatura e na cláusula 4a ficou acordado que é obrigação da “contratante”,
ALFAMED, efetuar o pagamento dos honorários de acordo com o estabelecido na cláusula
3a. Entretanto, a ALFAMED se limitou em informar que tais pagamentos não foram
localizados.
16. A empresa foi novamente intimada a apresentar documentação hábil e idônea
(faturas, recibos, comprovantes financeiros/bancários, etc.) que comprove os valores
efetivamente pagos a Sra. MIRIAM nos referidos anos, porém, transcorrido o prazo
concedido, a empresa ALFAMED nada apresentou.
17. Por todo o exposto e tendo em vista os documentos e informações coletadas durante
a presente Ação Fiscal, foi constatado o seguinte:
I - De acordo com pesquisas realizadas na internet, no site do Conselho Regional de
Medicina de São Paulo – CREMESP – a Sra. Miriam é médica registrada nesse
Conselho, com registro ativo sob o número (...) e especialidade/área de atuação
em MEDICINA DE TRÁFEGO. Também é associada junto a Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego - ABRAMET.
II - De acordo com a Portaria do DETRAN/SP no 579 de 10/05/2012, publicada no
Diário Oficial do Poder Executivo do Estado de São Paulo em 15/05/2012, a Dra.
MIRIAM GOMES TONANTE LOBO, (...) foi credenciada junto àquele órgão para
proceder aos exames de aptidão física e mental em candidatos a obtenção da
permissão para conduzir e a de condutor de veículo automotor por ocasião da
renovação, sendo estabelecido nesta Portaria que o local de atendimento da
doutora é situado na Av. Aricanduva, no 5.555, loja 150, no bairro de Aricanduva,
em São Paulo/SP. Ainda, tal Portaria fixa os honorários de cada exame realizado
em 3,300 UFESP (estabelecido na tabela “C”, item 8.1, da tabela a que se refere o
artigo 1o da Lei no 9.904, de 30/12/1997).
III - O credenciamento acima mencionado foi renovado em anos posteriores,
Portaria do DETRAN/SP no 1.667 de 16/09/2013; Portaria do DETRAN/SP no 946 de
12/05/2016. Assim, a Sra. MIRIAM GOMES TONANTE LOBO, nos anos-calendário de
2013 a 2015, era médica credenciada pelo DETRAN/SP.
IV - De acordo com pesquisas realizadas na internet, no site do DETRAN/SP, a Sra.
MIRIAM GOMES TONANTE LOBO é indicada como médica credenciada, constando
o local e os horários de atendimento.
V - Observou-se que o endereço do local de atendimento da Dra. Miriam, é o
mesmo endereço onde está situada a empresa ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA, (...), ou seja, Av. Aricanduva, no 5.555, loja 150, em São Paulo/SP.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
6
VI - A Sra. Miriam informou a esta fiscalização que nos anos de 2013 a 2015 prestou
serviço eventual e sem percepção de remuneração à empresa ALFAMED SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, (...).
VII - A empresa ALFAMED confirmou a esta fiscalização que a Sra. Miriam prestou
serviços como médica nos anos de 2013 a 2015. Anexou o correspondente
Contrato Particular de Prestação de Serviços, firmado em 02/01/2013 entre a Sra.
Miriam e a ALFAMED. Tal Contrato prevê honorários a serem pagos a Sra. Miriam.
Entretanto, nem a Sra. Miriam, nem a empresa ALFAMED, apresentaram
documentação
hábil
e
idônea
(faturas,
recibos,
comprovantes
financeiros/bancários, etc.) comprovando os valores envolvidos.
VIII - Tendo em vista que a contribuinte não apresentou os registros dos
atendimentos realizados, bem como não comprovou os respectivos valores
recebidos, foram utilizadas as informações obtidas junto ao DETRAN/SP, que
através do Ofício ALT no 218/2017, de 07/08/2017, assinado por Neiva Aparecida
Doretto, na qualidade de diretora vice-presidente do DETRAN/SP, foi enviado
arquivo magnético contendo a relação de todos os atendimentos realizados pela
Sra. Miriam, na qualidade de médica credenciada pelo DETRAN/SP, no período de
2013 a 2015, tendo realizado um total de 43.730 atendimentos relativos a
exames de aptidão física e mental em candidatos a renovação de CNH, conforme
o demonstrativo já anteriormente elaborado e aqui se repete:
Número de Atendimento por mês/ano

IX - Considerando que a Portaria de credenciamento fixa os honorários de cada
exame realizado em 3,300 UFESP e que os valores da UFESP nos anos sob
fiscalização são R$ 19,37 (ano de 2013); R$ 20,14 (ano 2014) e R$ 21,25 (ano 2015),
temos que o valor em reais (R$) de cada exame é de R$ 63,92 (para 2013), R$
66,46 (para 2014) e R$70,13 (para 2015).
X - Os valores acima são os mesmos fixados pelos respectivos Comunicados
emitidos Coordenação da Administração Tributária - CAT, da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, a saber:

18. Por todo o acima exposto, e com respaldo nos artigos 1o a 3o, seus parágrafos e 8o, da
Lei 7.713/1988; nos artigos 37, 38, 45, inciso I, 106 e 109 do Decreto 3.000 de 26/03/99
(RIR/1999) e artigo 1o, da Lei 12.469/2011, foi apurada Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Física, relativos aos exames de aptidão física e mental realizados
por MIRIAM GOMES TONANTE LOBO, na qualidade de médica credenciada pelo
DETRAN/SP, em candidatos à obtenção da permissão e renovação da carteira nacional
de habilitação para a condução de veículos automotores, nos anos calendário de 2013 a
2015, conforme o seguinte quadro demonstrativo:
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
7

Obs: resultado da multiplicação do número de atendimentos pelo valor da taxa do
exame médico do respectivo ano.
19. Na sequência o Fisco tratou do Carnê Leão, que não foi recolhido, razão pela qual foi
aplicada a correspondente Multa de Ofício Isolada, sendo elaborados os quadros
demonstrativos dos valores respectivos a cada ano, bem como relacionou o
Enquadramento Legal pertinente.
20. Prosseguindo apresentou sua conclusão e informação sobre Representação Fiscal para
Fins Penais, processo no 10437.720.607/2018-71, em cumprimento ao disposto na
Portaria RFB No 2.439, de 21 de dezembro de 2010, com redação alterada pela Portaria
RFB No 3.182 de 29/07/2011.
21. A contribuinte tomou ciência do Auto de Infração - AI em 14/06/2018, fl. 1.181.
Da impugnação
22. Foi apresentada discordância com o lançamento em 12/07/2018, fls. 1.187 a 1.209,
onde, após tratar da tempestividade da impugnação, em II. Dos Fatos a impugnante
argumentou o seguinte:
23. Em meados do ano de 2017, fora lavrado o Termo de Verificação Fiscal em face
da ora IMPUGNANTE, para que esta "comprove, mensalmente, todos os valores
recebidos à título de Rendimentos Tributáveis, de pessoas jurídicas e/ou pessoas
físicas e/ou exterior, percebidos pelo contribuinte e seus dependentes", bem como
"apresentar
esclarecimentos
por
escrito
informando
quais
atividades
econômicas/profissionais exerceu nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015",
consoante de observa do Termo de Verificação Fiscal, e cujo dossiê encontra-se
presente nos autos em epígrafe (vide "descrição dos fatos e enquadramento legal"
anexo ao lançamento).
24. Com extrema surpresa a IMPUGNANTE, que jamais sofrera qualquer autuação
fiscal e cumpridora de suas obrigações fiscais, recebeu o mencionado termo. No
ínterim deste procedimento administrativo foram apresentados diversos
esclarecimentos acompanhados da documentação pertinente.
25. Posteriormente, a ora IMPUGNANTE foi intimada a prestar novos
esclarecimentos, agora acerca das informações prestadas pelo DETRAN/SP à esta
ínclita Delegacia, no tocante a recebimentos, oriundos de "exames de aptidão física
e mental em candidatos à obtenção da permissão e renovação da carteira nacional
de habilitação para a condução de veículos automotores" realizados nos anos
calendário de 2013, 2014 e 2015.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
8
26. Na oportunidade a ora IMPUGNANTE informou que no período questionado
trabalhava para a empresa ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ (...), tal fato
restou confirmado pela mesma, com a juntada de cópia do Contrato Particular de
Prestação de Serviços, novamente anexo.
27. Neste ponto, importante ressaltar que em que pese a existência de contrato de
"Prestação de Serviços", a ora IMPUGNANTE na realidade era funcionária da
ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., sendo a esta subordinada. A IMPUGNANTE
apenas assinou o referido "contrato" por requerimento de sua empregadora.
28. Também não se poderá olvidar que a empresa empregadora, ALFAMED, foi
intimada por diversas vezes a apresentar os comprovantes dos valores pagos em
favor da ora IMPUGNANTE, porém deixou correr in albis sem prestar qualquer
informação, o que veio a prejudicar seu direito de defesa.
29. Ocorre, porém que, nada obstante a apresentação satisfatória dos
esclarecimentos prestados pela ora IMPUGNANTE e todos os fatos constatados
naquela apuração, a Ilma. Auditora Fiscal, concluiu pela suposta omissão de
rendimentos supostamente recebidos na sua integralidade do DETRAN/SP, nos
anos-calendário de 2013, 2014 e 2015. Desta feita apurou-se pela "Falta de
Recolhimento Mensal do Imposto de Renda Pessoa Física, devido à título de carnê-
leão (..) sendo aplicada a correspondente Multa de Ofício Isolada"
30. Em que pese o trabalho desempenhado pela Ilma. Auditora Fiscal, tal como
será demonstrado na presente defesa e comprovado no decorrer desse processo
administrativo, a autuação em combate não merece prosperar e irradiar seus
devastadores efeitos. É o que se passa a demonstrar a seguir.
31. III. Crítica Inicial ao Lançamento: Inocorrência da Busca Pela Verdade
Material. Antes de expor as razões de direito para a anulação da autuação em
combate, insta fazer breves críticas à pueril, precária e indevida forma como que
fora constituído o crédito tributário sub judice.
32. A Constituição Federal concebeu à Administração Pública o "poder dever" de
fiscalizar no artigo 37, bem como também nos artigos 194 e seguintes do Código
Tributário Nacional - CTN.
33. Ocorre que, furtando-se do seu dever constitucional, a Administração não
buscou em momento algum apurar se de fato era a IMPUGNANTE seria de fato a
responsável tributária pelo recolhimento. Preferiu desprezar a legislação que
dispõe sobre a responsabilidade e, ao invés de buscar informações para quem
deveria lhe dar satisfação sobre o recolhimento, intimou a ora IMPUGNANTE para
prestar esclarecimentos sobre os supostos rendimentos recebidos do DETRAN/SP.
34. Tal como se demonstrará a seguir, a ora IMPUGNANTE à época dos fatos
geradores era empregada da empresa ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e
repassava todos os valores recebidos de seus pacientes / DETRAN/SP a seu
empregador - ou, acaso prefira, ao seu tomador de serviços - que, após, pagava
seus honorários em valores infinitamente menores dos constantes na autuação, ou
seja, a suposta renda omitida não foi omitida pela ora IMPUGNANTE, mas sim por
sua empregadora.
35. Ora, para fins da busca da VERDADE MATERIAL, ao invés de simplesmente se
valer de informações superficiais fornecidas pelo DETRAN/SP, deveria ter buscado
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
9
mais ativamente as movimentações financeiras da empregadora ALFAMED, e não
aceitar as informações vagas e incompletas da mesma.
36. Com a devida venha, verifica-se total desrespeito ao princípio da verdade
material, haja vista que era obrigação da Ilma. Sra. Agente Fiscal, ao proceder com
o lançamento, cumprir com as exigências do artigo 142, do CTN (reproduziu o
artigo).
37. Como se vê, se houvesse observância ao artigo supra, certamente a autuação
em litígio não existiria, quiçá a constituição do crédito tributário guerreado, vez
que se apuraria quem é o sujeito obrigado a reter e recolher a exação em comento.
38. Sem medo de errar, a autuação em combate ignora fatos imprescindíveis a fim
de se chegar, com certeza e clareza, na materialidade da obrigação tributária, no
verdadeiro sujeito passivo, na pessoa quem deveria reter e recolher,
caracterizando afronta ao princípio da verdade material, como bem ensinam
ilustres doutrinadores (neste ponto reproduziu pareceres doutrinários que trata da
investigação fiscal).
39. Ao invés de perseguir o sujeito passivo e se houve recolhimento ou não da
exação, a i. fiscalização simplesmente preferiu ignorar fatos noticiados pela ora
IMPUGNANTE, além de documentos e informações prestadas e autuá-la sem
qualquer apuração eficaz, sem qualquer eficiência!
40. Reproduziu mais doutrinas, desta vez a que trata do princípio da eficiência.
41. Ora, é inaceitável que sejam desprezados fatos aptos a comprovar a licitude da
conduta da IMPUGNANTE, a i. auditoria não se prestou sequer para solicitar /
intimar a fonte pagadora (pessoa responsável pela retenção e recolhimento) para
prestar informações contundentes e até mesmo apresentar procedimento fiscal
em face da empregadora da IMPUGNANTE, afim de apurar o quantum repassado
pela IMPUGNANTE em favor da mesma e de seus sócios. Data máxima vênia, mas
esse desleixo fiscalizatório e ineficiência do Estado não pode podem prejudicar
terceiros como a IMPUGNANTE, que cumpre as centenas de imposições legais,
recolhe tributos à União e, de outro lado, não tem uma adequada contraprestação
do Estado.
42. Após outras argumentações atinentes a princípios da Administração Pública, pedindo a
decretação da nulidade do lançamento, a impugnante passou a tratar do mérito da
questão.
43. IV. O Mérito - IV. 1-) Da Impossibilidade de Responbilização da Impugnante -
Relação de Emprego. Conforme se depreende da parte atinente aos fatos, a
IMPUGNANTE no período compreendido entre os anos-calendário de 2013 e 2015,
prestava serviços à empresa ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME, possuindo
com esta "Contrato Particular de Prestação de Serviços" ora anexo.
44. Ocorre, porém, que este contrato não refletia à verdade dos fatos, na realidade
a IMPUGNANTE possuía inequívoca relação de emprego junto à ALFAMED
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME como se passará a demonstrar.
45. Como é cediço, a relação de emprego será configurada sempre quando
estiverem presentes seus elementos fático-jurídicos, quais sejam: envolver pessoa
física, ser dotado de pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
10
46. Neste sentido, destacamos o quanto disposto no artigo 3o, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT (na sequência copia o referido dispositivo).
47. Assim, acaso presente todos os elementos da relação de emprego, não há o se
alegar suposta prestação de serviços autônomos, ou ainda, recebimento de valores
em favor da ora IMPUGNANTE, da relação Pessoa Física - Pessoa Física, que nos
exatos termos do contrato e especialmente do acordado junto à ALFAMED deveria
repassar os valores à empregadora, e somente após receber seu salário,
denominado no contrato como "pagamento".
48. Para que não restem quaisquer dúvidas quanto ao nítido caráter empregatício
da relação da IMPUGNANTE com a ALFAMED, a IMPUGNANTE passará à detalhar,
cada um dos elementos fático jurídicos da relação de emprego verificada no caso
em tela.
49. O primeiro deles é necessidade de a prestação de serviços ser prestado por
pessoa física, tal como se verifica do todo relatado e apurado nos autos do
procedimento fiscal, a ora IMPUGNANTE é médica registrada no CREMESP e
credenciada à época dos fatos geradores junto ao DETRAN/SP.
50. Não resta dúvidas que a ora IMPUGNANTE prestava serviços diretamente à
ALFAMED, existindo a relação entre pessoa física e empregador.
51. O requisito da pessoalidade também resta claro, ao passo que a IMPUGNANTE
não poderia ser substituída por outrem para a realização dos serviços, consistentes
na realização de "exames de aptidão física e mental em candidatos à obtenção da
permissão e renovação da carteira nacional de habilitação para a condução de
veículos automotores", vez que neles constavam sua certificação e carimbos do
CRM, itens personalíssimos.
52. Destaca-se ainda a não eventualidade dos serviços prestados, a IMPUGNANTE
possuía horário para entrada e saída da empresa, além de dias em que sua
presença era obrigatória na mesma, possuindo agendamento ou não.
53. Como constante na Portaria do DETRAN/SP n° 579, de 10/05/2012, a ora
IMPUGNANTE detinha como local de atendimento o endereço sito à Av.
Aricanduva, n° 5.555, loja 150, Aricanduva, São Paulo/SP, o mesmo local da sede da
empresa empregadora (vida Cartão de CNPJ - Doc. 02).
54. Na prática, a IMPUGNANTE deveria estar à disposição de seu empregador em
horas e dias determinados.
55. Aliás, diga-se que a locação ou propriedade da sede, os móveis, os funcionários
e demais bens e pessoas que existiam naquela localidade não tinham qualquer
relação com a IMPUGNANTE, mas sim com a referida empresa.
56. Após a realização do atendimento, a ora IMPUGNANTE repassava os valores
percebidos de seus pacientes / DETRAN/SP ao seu empregador, não possuindo
sequer poder de gerência integral dos recebíveis.
57. Neste ponto, resta claro também a presença do requisito da subordinação
jurídica e econômica no presente caso, vez que a ora IMPUGNANTE estava sujeita à
ordem de terceiros, existindo uma relação de dependência laboral, ao passo que os
sócios da ALFAMED, especialmente o Sr. Elk Francisco de Carvalho (Doc. 03)
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
11
detinha o poder de direção, coordenação e fiscalização quanto a prestação laborai
da IMPUGNANTE.
58. Por fim, a onerosidade também estava presente já que, como se não bastasse,
o próprio contrato de prestação de serviços prevê o pagamento de honorários da
IMPUGNANTE.
59. Ressalta-se, que o fato de existir Contrato de Prestação de Serviços não é capaz
por si só de desconfigurar o vínculo empregatício da IMPUGNANTE, neste sentido,
conveniente transcrever trecho da fundamentação do Tribunal Regional do
Trabalho - 22 Região (reproduziu a jurisprudência que trata de fraude trabalhista
com a contratação de trabalhador autônomo.
60. Ora, nobre Delegado, a situação da ora IMPUGNANTE é idêntica ao julgado
acima transcrito, inequívoco, portanto o vínculo empregatício da IMPUGNANTE
com a empresa ALFAMED. Enfatiza-se novamente que a Dra. Minam, repassava os
valores das consultas à empresa que após efetuava o pagamento de seus
"honorários"/salário.
61. Não se nega que o contribuinte do imposto é o beneficiário do rendimento,
ficando, portanto, obrigado ao pagamento do Imposto. Todavia, o contribuinte
poderá ser substituído, por determinação legal, em relação ao pagamento desse
imposto, pela fonte pagadora do rendimento, conforme disposto nos artigos 455 e
1216 do CTN, isto é, a fonte pagadora do rendimento fica responsável pelo
desconto do imposto e pelo efetivo pagamento do mesmo.
62. Tal obrigação NÃO cabe à ora IMPUGNANTE!
63. Não por outro motivo que referido entendimento encontra-se consolidado no
Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002, cuja ementa segue em
sua íntegra (reproduziu essa jurisprudência que trata da Responsabilidade sobre a
retenção de imposto na fonte).
64. A Autuação tal como lançada, e especialmente por trazer em seu bojo pesadas
multas, não fere apenas o CTN e posicionamentos desta Secretaria da Fazenda
Nacional, mas, sobretudo, a Segurança Jurídica e representa um verdadeiro
Confisco.
65. Fere, ainda, o princípio da Legalidade, na medida em que, sem qualquer
amparo legal, afasta a verdade material do caso e atribui à Pessoa Física
responsabilidade atribuída por lei à terceiro, pessoa jurídica de direito privado, o
próprio empregador!
66. Repisa-se os valores recebidos pelos pacientes, informados pelo DETRAN/SP
eram repassados à sua empregadora, a sua obrigação contratual e relação
empregatícia exigia referido repasse!
67. O suposto benefício econômico e omissões de receita não tiveram origem da
IMPUGNANTE, mas sim da ALFAMED, sua empregadora. O único erro, se assim
pode-se dizer, cometido pela IMPUGNANTE foi aceitar assinar Contrato de
Prestação de Serviços, e agir com a sua moralidade de cumprir com o acordo
celebrado com sua empregadora no repasse dos valores em favor desta.
68. Diante do acima exposto, se mostra imprescindível o reconhecimento da
ilegitimidade de parte da ora IMPUGNANTE, vez que não foi esta quem de fato
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
12
obteve o benefício econômico, mas sim sua empregadora. Qualquer autuação em
face de sua pessoa deveria se limitar apenas aos ínfimos valores de seu salário, e
nunca na totalidade dos recebimentos, seja por refletir enriquecimento ilícito do
Estado, ferir a Verdade Material, a Segurança Jurídica e os princípios do Não
Confisco e da Legalidade.
69. IV. 2-) Da Indevida Aplicação de Multa nos Percentuais da Autuação, da
Ausência de Amparo Legal e do Bis in Idem. Como se todo o exposto não fosse o
suficiente para a necessária anulação do crédito tributário, apenas para não
esquecer nenhuma das ilegalidades constantes na autuação, insta trazer outras
vertentes que também têm o condão de demonstrar a impossibilidade da aplicação
de multa em duplicidade, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) para a
suposta "omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício", e no
percentual de 50% (cinquenta por cento) para a suposta falta de recolhimento do
IRPF, como lançado na autuação em debate, por inequívoco bis in idem.
70. Repisa-se, novamente que, se destaca a impossibilidade da tributação tal como
lançada na autuação ao passo que inexiste no caso em tela o recebimento de
valores "sem vínculo empregatício". A IMPUGNANTE apesar de ter junto à
ALFAMED, sua empregadora, contrato de prestação de serviços, na realidade era
sua funcionária, possuindo com esta vínculo empregatício.
71. Consoante se verifica do Auto de Infração em epígrafe, foram aplicadas duas
multas contra a IMPUGNANTE, são elas: multa por suposta omissão de
rendimentos e multa pelo não recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Física, via
Carnê-Leão. Isto é, para um mesmo fato e uma mesma conduta supostamente
infracional está se cobrando 02 (duas) multas, caracterizando o inaceitável bis in
idem.
72. Na sequência se aprofunda neste tema e disse que ainda que a IMPUGNANTE tivesse
cometido a falta apontada pela Ilma. Fiscal, o que se admite apenas a título de
argumentação, deveria ser punida proporcionalmente ao prejuízo eventualmente causado
- que, conforme se comprovou, é mínimo, posto que os recebíveis de sua empregadora
eram em montante muito inferior ao pago pelos seus pacientes e informados pelo
DETRAN/SP à esta Nobre Secretaria.
73. Após outras argumentações pertinentes afirma que, portanto, impõe-se, ao menos, a
redução da multa para 20% (vinte por cento) em razão do Princípio da Estrita Legalidade.
74. IV. Pedidos, Ante todo o acima exposto, entendendo estar suficientemente
demonstrada a necessidade de reforma total do Auto de Infração originário do
Procedimento Fiscal nr. 08.1.96.00-2017-00239-0, a IMPUGNANTE requer seja o
lançamento anulado, considerando-se sua totalmente improcedente, seja por
conta dos vícios quanto à correta percepção da verdade material dos fatos, vez que
a IMPUGNANTE detinha, à época dos fatos geradores vínculo empregatício com a
empresa ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 08.071.283/0001-74, sendo
ilegítima a autuação da forma como lançada, vez que considerou a o recebimento
de supostos rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas, quando na realidade tais valores eram repassados à sua
empregadora, cabendo à si, apenas parcela correspondente à seu salário, além de
ofender os Princípios Constitucionais.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
13
75. Acaso assim não entenda Vossa Senhoria, o que se alega em virtude dos
princípios da eventualidade e do livre convencimento do magistrado, requerer-se,
ao menos, seja reduzida a autuação para o valor efetivamente remunerado - a
título de "prestação de serviços", o que não é a realidade fática - pela empresa
ALFAMED, excluindo-se a multa imposta. Nesse diapasão, informa-se que o
verdadeiro valor recebido pode ser facilmente constado por Vossas Senhorias
através dos pagamentos feitos pela referida empresa. Aliás, relembre-se que o
local onde ocorriam as consultas médicas /clínicas não pertencia à IMPUGNANTE,
assim como a estrutura, demais funcionários, bens, enfim, tudo onde acontecei as
consultas médica ao DETRAN, o que por si só já demonstra, também, que a
autuação é falha e, com o devido respeito, escolheu o sujeito passivo diverso da
legislação aplicável.
76. Alternativamente para os dois pedidos acima requer seja cancelada a multa de
75% (setenta e cinco por cento), haja vista a sua total inaplicabilidade e subsunção
do fato à norma. 7
7. Protesta, ainda, produzir todos os meios de provas. Nesse sentido, a impugnante
se coloca à disposição de Vossas Senhorias para buscar a verdade material e
fornecer os documentos necessários para demonstrar todo o exposto.
78. Requer, ainda, que as intimações sejam feitas em nome de Luiz Gustavo De Léo,
inscrito no CPF/MF s(...) e na OAB/SP (...), com escritório situado Rua Alexandre
Dumas n° 1.711, 5o andar, Torre Bírmann 11, Chácara Santo Antônio, CEP: 04717-
004, São Paulo/SP, sob pena de nulidade.
79. Na sequência foram juntados os documentos que acompanham a impugnação, os
quais já constam do Procedimento Fiscal obtidos através de diligências.
80. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014, 2015, 2016
Omissão de Rendimentos - Consulta/Exame Médico
Tributam-se como rendimentos omitidos os honorários médicos atinentes a consultas
e/ou exames de aptidão física e mental junto ao Departamento de Trânsito, cujo
credenciamento e atividade realizada pelo sujeito passivo naquele órgão foi detectado em
Diligência Fiscal e que não foram informados na Declaração de Ajuste Anual.
Multa Isolada - Carnê-leão Não Recolhido - Multa de Ofício - Bis in idem Não Ocorrência
Para o imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento mensal,
Carnê-leão, não pago, quando não informados na declaração de rendimentos será lançada
a multa isolada, bem como a multa de ofício sobre o imposto suplementar apurado, após
a inclusão desses rendimentos, não configurando aplicação de multa em duplicidade.
Cientificada da decisão, em 01/11/2018 (fls. 1267), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 21/11/2018, recurso voluntário (fls. 1273/1297), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
14
argumentos, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – A
tempestividade da presente defesa; II – Os fatos e o teor da decisão recorrida; III – O Direito: III.1 –
Inobservância da busca pela verdade material; III.2 – Da impossibilidade responsabilização da
Impugnante – Relação de emprego; III.3 – Da indevida aplicação de multa nos percentuais da
autuação, da ausência de amparo legal e do Bis in idem. Portanto, impõe-se a redução da multa
para 20% (vinte por cento) em razão ao princípio da estrita legalidade. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com a anulação do auto de infração lavrado, seja pelos vícios formais apontados, seja
pela comprovação da ausência de responsabilidade pela suposta omissão de receitas.
Em 18/12/2018, atendendo a intimação recebida (fls. 1269), peticiona requerendo a
juntada de cópia autenticada do documento da patrona constituída, visando a comprovação da
regularidade da representação recursal (fls. 1300/1303).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se complementam e
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - da multa por falta de recolhimento de
carnê-leão:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física, nos valores de R$ 976.122,32 (AC/2013), R$ 858.463,82
(AC/2014) e R$ 1.089.960,46 (AC/2015), e da multa por falta de recolhimento do imposto a título
de carnê- leão, no valor de R$ 393.773,21, apuradas em sede de verificação das obrigações
tributárias dos exercícios de 2014 a 2016, importando na apuração do imposto suplementar de R$
788.357,30, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1230/1248) e atendo-
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
15
se às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração (fls. 1150/1179),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente repisadas, já
foram detidamente apreciadas pela DRJ/CGE, restando comprovada a prestação de serviços ao
DETRAN/SP, como médica credenciada (Portaria DETRAN/SP no 579, de 10/05/2012, e renovações
posteriores), tendo realizado um total de 43.730 atendimentos relativos a exames de aptidão
física e mental em candidatos à obtenção da permissão e renovação da carteira nacional de
habilitação para a condução de veículos automotores, ao teor do contrato particular de prestação
de serviços celebrado, cujos rendimentos recebidos não foram levados aos ajustes anuais, aliado à
inexistência de elementos que afastem dúvidas sobre os fatos imputados no período autuado,
cujo ônus comprobatório lhe competia – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 1244/1248), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Do Procedimento Fiscal
82. Versam os autos sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoa Física, detectados pela análise dos documentos
existentes na base de dados da Receita Federal, dos encaminhados pelo DETRAN/SP,
dos obtidos junto a outras pessoas relacionadas com a questão e dos apresentados pela
interessada.
83. Em virtude da não demonstração, por parte do sujeito passivo, da tributação dos
rendimentos atinentes a honorários médicos referentes a consultas/exames de aptidão
física e mental realizados em candidatos a renovação de CNH junto ao Departamento de
Trânsito, foram procedidas as alterações necessárias, cálculos e demais verificações e
lavrado o Auto de Infração ora combatido.
Da Impugnação
84. A interessada questiona a totalidade do lançamento. Preliminarmente pede a
anulação do AI sob a alegação de que o Fisco não teria buscado apurar se a mesma seria,
de fato, a responsável pelo recolhimento do crédito tributário em pauta, ferindo-se,
assim, princípios constitucionais da Administração Pública.
85. Em Do Mérito argumentou, em resumo, que o benefício econômico e omissões de
receita não foram por ela originados, mas sim pela ALFAMED, sua empregadora e que o
único erro por ela cometido teria sido aceitar assinar Contrato de Prestação de Serviços,
e agir com a sua moralidade de cumprir com o acordo celebrado com sua empregadora no
repasse dos valores em favor desta. Ou seja, afirma que é funcionária da referida
empresa e, como tal, os rendimentos recebidos pelos serviços médicos prestados a
candidatos à renovação de CNH eram repassados para essa empregadora.
86. Discordou, também, da aplicação da multa isolada juntamente com a multa de ofício,
por configurar bis in idem, bem como pede que as intimações sejam enviadas a seu
advogado.
Da análise da questão por esta Delegacia
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
16
87. As alegações de preliminares estão misturadas com o próprio mérito e, assim, na
sequência serão abordadas em conjunto.
88. Diferentemente do alegado, o Procedimento Fiscal foi corretamente efetuado, pois o
Fisco respeitou todos os princípios constitucionais com relação à detecção do fato gerador
e do responsável pelo crédito tributário apurado.
89. A interessada foi intimada e re-intimada a comprovar todos os valores por ela e por
seus dependentes recebidos a título de Rendimentos Tributáveis, de pessoas jurídicas
e/ou pessoas físicas e/ou exterior, bem como apresentar esclarecimentos por escrito a
respeito de suas atividades econômicas/profissionais que exerceu nos anos-calendário de
2013, 2014 e 2015.
90. Em resposta a contribuinte informou que nos anos calendário de 2013 a 2015 exerceu
atividade econômica/profissional de prestação de serviços de assessoria e consultoria a
estudantes e profissionais da área da saúde, voltados ao auxílio de desenvolvimento de
métodos organizacionais de trabalho.
91. Das informações apresentadas foi verificado, então, que os rendimentos acima citados
constavam das respectivas Declarações de Ajuste Anual - DAA, sem divergências. A
interessada foi, então, intimada a esclarecer a respeito das informações prestadas pelo
DETRAN/SP à Receita Federal do Brasil, relativamente a sua autuação como médica
credenciada naquele Órgão nos anos-calendário de 2013 a 2015, tendo realizado um
total de 43.730 atendimentos relativos a exames de aptidão física e mental em
candidatos à obtenção da permissão e renovação da CNH.
92. Somente após esta intimação/informação é que o sujeito passivo esclareceu que nesse
período teria prestado serviço eventual, porém, sem percepção de remuneração ou
aumento patrimonial à ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., a qual possivelmente
possuiria as informações e documentos que poderiam auxiliar à Fiscalização.
93. O Fisco intimou a empresa para esclarecimentos, a qual explicou do vínculo conforme
contrato firmado entre eles, cuja cópia foi enviada juntamente com a informação de não
localização dos pagamentos efetuados. Reintimada para tal fim, a ALFAMED nada
apresentou.
94. Oficialmente a Fiscalização demonstrou os rendimentos percebidos pela interessada,
atinentes às atividades médicas junto ao DETRAN/SP, que enviou os atos de
credenciamento, bem como o número de consulta/exames por ela realizados e os
respectivos valores nos anos em fiscalização. A impugnante, por sua vez, apresentou
apenas argumentações sem provas, negando esse fato robustamente comprovado pelo
Fisco.
95. Desses procedimentos o que se observa é que a interessada omitiu, por duas vezes,
informações a respeito de suas atividades profissionais e rendimentos. Primeiramente
nada havia informado a respeito da ALFAMED e, segundo, também não houve menção
com relação ao DETRAN.
96. Ou seja, diante da contundente demonstração de omissão de rendimentos, a
interessada, de forma ingênua, nega sua percepção. Apenas apresentou argumentos
negando tais rendimentos, sem juntar documento algum capaz de desconstituir o
demonstrado pelo Fisco. Afirma que o único erro cometido seria haver assinado o
Contrato de Prestação de Serviços e agir com a sua moralidade de cumprir com o acordo
celebrado com sua empregadora, no repasse dos valores em favor desta.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
17
97. Dito de outra forma: Primeiramente a interessada disse, e isto somente depois de
intimada e re-intimada, que no período teria prestado serviço eventual e sem
remuneração ou aumento patrimonial à ALFAMED, mais adiante afirma que houve
repasse para essa empresa dos honorários médicos percebidos de candidatos à CNH.
98. Ou seja, pretende convencer que, além de trabalhar de forma graciosa para a
empresa, ainda repassou à mesma os rendimentos percebidos em virtude de seu
credenciamento e atividades junto ao DETRAN.
99. Sinceramente, SMJ, estas argumentações, por si sós, sem documentação alguma, não
têm a mínima condição de oposição ao lançamento corretamente realizado. Aliás, mesmo
que a interessada houvesse juntado algum comprovante de transferência de seus
honorários para a ALFAMED, esse fato não descaracterizaria sua responsabilidade
tributária, pois tais rendimentos foram obtidos em virtude de seu credenciamento e
atividade de natureza pessoal/profissional junto ao DETRAN e não do credenciamento
da ALFAMED e ela como funcionária. Por outro lado, se existe algum acordo entre a
interessada e a empresa para tal transferência de valores, seja em virtude do uso da
estrutura do local de trabalho ou outras razões, este acordo não tem efeito perante
terceiros, muito menos perante a Receita Federal. Outrossim, o Fisco nada obstaria nessa
relação contratual, desde que antes do repasse os rendimentos tivessem sido oferecidos à
tributação, sendo indiferente a sua destinação posterior.
100. Da Multa Isolada e Do Bis In Idem, a vista da impugnação, necessário se faz um
estudo acerca da legislação que regulamenta a questão. A Lei no 7.713, de 1988, em seu
art. 8o, estabelece que a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes
situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na
fonte, sujeitam se ao pagamento mensal do imposto - Carnê-Leão.
101. Já a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata a
Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
102. Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
103. Dispõe o art. 44, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela Medida
Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, o seguinte:
Art. 18. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) (...)
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
18
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.)
104. Verifica-se, assim, que de acordo com os dispositivos legais transcritos,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, não
havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se que a multa
é isolada, sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela
inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos
rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
105. A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas
previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à tributação os
rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de
ajuste.
106. A Instrução Normativa - IN/SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de
recolhimento mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos:
I - (...)
II - Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a multa de
que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do
imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente, bem
assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses
rendimentos, acrescido da referida multa e de juros de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se refere este
inciso será exigida isoladamente.
107. Depreende-se, assim, que duas são as multas de ofício: uma a ser lançada sobre o
imposto mensal devido e não recolhido, multa isolada, e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas são as
infrações cometidas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão - que têm
bases de cálculos distintas.
108. No presente caso, houve apuração de imposto suplementar ao apurado na
declaração de ajuste anual, em sendo assim, cabe a imposição das multas mencionadas na
alínea “a” do inciso II, art. 1o, da IN/SRF no 46/1997, relativamente àquelas multas
prescritas no art. 44, incisos I e II e § 1o, ambos da Lei no 9.430/1996.
109. Esclareça-se que a IN/SRF no 46/1997 interpreta a aplicação do art. 44, da Lei
9.430/1996 no que tange à aplicação das multas conjuntamente.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
19
110. Da análise dos aspectos acima, conclui-se que as penalidades com base no inciso I e II
do artigo 44 e § 1o, todos da Lei no 9.430/1996, foram corretamente aplicadas, de acordo
com a legislação vigente à época do lançamento.
Destarte, e à mingua de comprovação por suporte probatório hábil e consistente
atestando a incorreção da autuação – cujas omissões apuradas, diga-se de passagem, restaram
efetivamente demonstradas pela fiscalização, conforme bem descrito no termo de verificação
fiscal (fls. 1150/1158), aliado a ausência do recolhimento do imposto devido via carnê-leão –
correta a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Em relação à aplicação da multa de ofício diante das omissões de rendimentos
apuradas, melhor sorte também não lhe socorre. De fato, sua incidência decorre de expressa
previsão legal (art. 44 da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo
ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo do imposto devido, por força do dever funcional. Enquanto
vigentes os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem como sua
cobrança cumulativa com a multa de ofício aplicada, cabe salientar que com a edição da MP no
351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/96), de fato, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo entendimento já se encontra
sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Assim, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em estrita conformidade
com a legislação de regência, urge a manutenção da multa isolada aplicada pela falta de
recolhimento do carnê-leão nos anos-calendário autuados (o que não se nega) – porquanto na
vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual também
reconheço a subsistência do lançamento no particular.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
20
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
No que se refere as supostas violações aos princípios constitucionais conforme
aventado na peça recursal, com especial destaque para a natureza confiscatória do lançamento
realizado, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra aqui
sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Em relação ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para intimação
da fonte pagadora responsável pela retenção e recolhimento do imposto devido, bem como para
prestação de informações visando a apuração dos supostos valores repassados à contribuinte,
ancorado no princípio da verdade material, não vislumbro a sua eventual necessidade, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente
se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito, o que se torna despiciendo no presente feito, cuja
matéria, aliás, neste mesmo sentido, já se encontra assentada neste CARF:
Súmula no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei
Conclusão
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720606/2018-26
21
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1326
DF CARF MF
Original